Tribunal: TJES
Processo: 5004881-52.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004881-52.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. NÃO RECONHECIMENTO COMO PESSOA NEGRA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por candidata eliminada do Exame Nacional da Magistratura na fase de heteroidentificação, sob o fundamento de não apresentação de características fenotípicas compatíveis com a condição de pessoa negra (preta ou parda), o que resultou na exclusão da autora da lista de cotistas. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo. A apelante alega nulidade do procedimento, cerceamento de defesa e ausência de motivação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova pericial implicou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a decisão da comissão de heteroidentificação, que desclassificou a candidata do sistema de cotas raciais com base em critérios fenotípicos, está eivada de ilegalidade que justifique sua anulação pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o julgador entende que os autos já contêm elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo o juiz o destinatário da prova, nos termos da jurisprudência do STJ.

A comissão de heteroidentificação agiu nos limites da legalidade, observando os critérios previstos no edital e na Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, com análise pautada em traços fenotípicos visíveis.

A motivação da decisão administrativa é suficiente, ainda que concisa, desde que a banca fundamente sua conclusão nos critérios objetivos de aparência física, conforme exigido para o reconhecimento social como pessoa negra, o que foi realizado no caso.

A utilização do critério fenotípico encontra respaldo na jurisprudência do STF (ADC nº 41 e ADPF nº 186), sendo constitucional a adoção de mecanismos complementares à autodeclaração, desde que garantidos o contraditório e a ampla defesa.

A exclusão da candidata, ainda que tenha sido aprovada como cotista em outros certames, não vincula a atual banca examinadora, pois cada comissão possui autonomia para aplicar os critérios legais e editalícios do concurso respectivo.

A intervenção judicial nos atos administrativos de concurso público é excepcional e restrita à verificação de ilegalidade, inexistente no presente caso, em que foram respeitados os princípios da legalidade, isonomia e motivação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recusa da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser decidida com base nos elementos já constantes nos autos.

A decisão de comissão de heteroidentificação que exclui candidato do sistema de cotas raciais com base na ausência de traços fenotípicos visíveis goza de presunção de legalidade e só pode ser anulada judicialmente em caso de flagrante ilegalidade.

A autodeclaração não é suficiente, por si só, para garantir a condição de cotista racial, podendo ser complementada por procedimento de heteroidentificação devidamente motivado.

O fato de o candidato ter sido enquadrado como cotista em outros certames não obriga as demais bancas examinadoras a decisão idêntica, diante da autonomia e especificidade de cada concurso público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC/2015, art. 85, § 11; Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento, art. 9º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC nº 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 08.06.2017; STF, ADPF nº 186, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 26.06.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023; STF, ARE nº 1.472.754/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21.10.2024; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0704386-06.2023.8.07.0018, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 07.03.2024; TJES, Ap. Cív. nº 0008695-71.2020.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25.10.2022; TJSP, Rec. Inom. Cív. nº 1062246-50.2023.8.26.0053, Rel. Fábio Fresca, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5004881-52.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FUNDACAO GETULIO VARGAS

Advogados do(a) APELANTE: LARISSA ROXANE BERTUCI SOARES - MG206313, MARCUS PETERSON SILVA DE SOUZA - MG179415

Advogado do(a) APELADO: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - MG56543-A

V O T O

C
onforme relatado,
trata-se de recurso de
apelação
interposto por
ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA
contra a r. sentença de evento ID n.º
14412785
, proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
, que, em sede de
ação
ordinária
com pedido de tutela de urgência
, ajuizada por
ÉLIDA JOANA DA SILVA PEREIRA
, julgou
improcedente
o pedido inicial para
negar a anulação do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração da autora como candidata negra no concurso nacional da magistratura (ENAM - 1ª edição de 2024.1)
.

Em suas razões recursais (ID. 14412788), a recorrente alega, em síntese, que: (I) houve cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova pericial essencial à elucidação das suas características fenotípicas; (II) a comissão de heteroidentificação agiu com base em critérios subjetivos e sem parâmetros técnicos adequados; (III) a decisão administrativa não foi suficientemente motivada e não considerou os documentos acostados aos autos, como laudos e registros fotográficos; (IV) o edital do concurso é omisso quanto aos critérios objetivos a serem observados na heteroidentificação, o que compromete a legalidade do ato impugnado; (V) o Judiciário pode e deve exercer controle sobre atos administrativos que violem os princípios da legalidade, proporcionalidade e motivação; (VI) a sentença ignorou o princípio da dignidade da pessoa humana e a finalidade das ações afirmativas.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para "a cassação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para ser oportunizada a realização da prova ou, eventualmente, para a reforma da "sentença de primeiro grau, com a devida análise dos elementos objetivos que comprovam a ilegalidade do ato administrativo".

Contrarrazões no evento ID. n.º 14412794 (Estado do Espírito santo), e 14412795 (Fundação Getúlio Vargas - FGV),
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à análise de suas razões.

1 - Da alegação de cerceamento de defesa

Inicialmente, a apelante sustenta que o indeferimento da prova pericial configurou cerceamento de defesa, pois a perícia seria essencial para comprovar suas características fenotípicas e sua condição de beneficiária da cota racial. Alega que as provas fotográficas carreadas aos autos já corroboram sua autodeclaração e que a análise visual e subjetiva da comissão não é suficiente, especialmente diante de aprovações anteriores em outras instituições.

Ocore que, conforme o entendimento do C. STJ,
“não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, a produção de provas é direcionada ao convencimento do julgador”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). Tal entendimento se funda na máxima de que o juiz é o destinatário final da prova e a ele compete analisar a pertinência e a necessidade de sua produção, podendo indeferir as provas que considerar desnecessárias ou protelatórias.

No caso em tela, a comissão de heteroidentificação do Poder Judiciário do Espírito Santo - responsável pela aferição do enquadramento de PPP do Exame Nacional da Magistratura aos candidatos do Estado do Espírito Santo - bem como a banca recursal, realizaram a análise da condição da apelante com base em critérios fenotípicos, conforme previsto no edital e na Portaria Normativa nº 4/2018 do Ministério do Planejamento.

A análise da condição fenotípica para fins de cotas raciais não se trata de uma questão que demanda, via de regra, a produção de prova pericial judicial, especialmente porque possibilitar a reabertura da análise dos requisitos necessários para a heteroidentificação da apelante, com a realização de perícia judicial, à qual os demais candidatos não se submeterão, violaria o princípio da isonomia (CRFB/88, art. 5º,
caput
).

Deve-se considerar, ainda, que as comissões de heteroidentificação são constituídas por membros com capacitação e experiência na temática racial, cujo parecer é baseado na percepção social do indivíduo a partir de seus traços fenotípicos, ou seja, suas características visíveis.

Nesse sentido, a intervenção do Judiciário para substituir a análise da comissão/banca por uma perícia técnica significaria uma indevida ingerência no mérito do ato administrativo, que é admitido somente em casos de comprovada ilegalidade, irrazoabilidade ou ausência de motivação, o que não se verifica no presente caso.

Desse modo, o indeferimento da prova pericial não configurou cerceamento de defesa, uma vez que a questão controvertida - aferição fenotípica - foi objeto de análise por comissão especializada e a pretensão de uma nova avaliação pela via judicial representaria a substituição do mérito administrativo, o que é vedado ao Poder Judiciário.

2 - Da análise judicial do ato administrativo

Com relação à
legalidade do ato administrativo que desclassificou a apelante, esta alega que o ato foi arbitrário e sem a devida motivação.

Em que pesem as alegações recursais, vê-se dos autos que a Comissão de Heteroidentificação do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo apresentou detalhadamente o processo de heteroidentificação, que incluiu a autodeclaração do candidato, a análise por comissão específica com base em critérios fenotípicos e a possibilidade de recurso administrativo.

Registre-se, ainda, em que pese a apelante ter comprovado que foi aprovada em outros concursos por meio do sistema de cotas, tal fato não vincula a atual banca examinadora, pois cada certame tem suas próprias regras e comissões de avaliação.

Nesse sentido, a Portaria Normativa nº 4/2018, em seu art. 9º, §2º, é clara ao dispor que não serão considerados, para fins de aferição do fenótipo,
“quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais”
.

A decisão da banca recursal
(Id nº 14412737)
, transcrita nos autos, foi expressamente motivada e, mediante análise da filmagem do procedimento de heteroidentificação, do parecer da comissão e do conteúdo do recurso administrativo, concluiu que a apelante
não apresenta características fenotípicas que permitam a leitura social como pessoa negra
.

Essa motivação, embora concisa, é suficiente para indicar os fundamentos da desclassificação da candidata e está em conformidade com o entendimento de que
as cotas raciais visam beneficiar aqueles que efetivamente sofrem o preconceito de marca (fenotípico) na sociedade brasileira
, onde a discriminação racial se dá a partir da aparência física e não da ascendência ou composição genética.
Nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ADC 41. NEGATIVA DA COMISSÃO . REGRA EDITALÍCIA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . No caso em análise, discute-se o direito da autora em concorrer como cotista em concurso público, a despeito do parecer desfavorável ao enquadramento da candidata como pessoa negra (preta ou parda) pela comissão de heteroidentificação. 2. O Supremo Tribunal Federal julgou constitucional o procedimento de heteroidentificação para evitar a ocorrência de fraudes, conforme entendimento proferido no julgamento da ADC 41.
3 . Deve prevalecer a decisão fundamentada proferida pela comissão examinadora no procedimento de heteroidentificação, conforme previsão em edital, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 4. A jurisprudência majoritária aponta pela excepcionalidade de interferência no mérito administrativo pelo Judiciário, tendo em vista que o ato impugnado é presumidamente legítimo e verdadeiro, não havendo teratologia que justifique a desconsideração do resultado proferido pela comissão avaliadora.
3 . Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJ-DF 0704386-06.2023 .8.07.0018 1824030, Relator: Romulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2024).

Destaque-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 186, e, posteriormente na ADC nº 41, reconheceu a constitucionalidade do sistema de cotas raciais e a legitimidade da utilização de critérios subsidiários à autodeclaração, como a heteroidentificação por terceiros, desde que respeitada a dignidade humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, a análise da Comissão de Heteroidentificação, composta por especialistas, seguiu o devido processo legal e garantiu o contraditório e a ampla defesa à apelante, inclusive com a análise de recurso administrativo interposto pela candidata/apelante, cujo resultado foi desfavorável.
A decisão da comissão sobre a não adequação da apelante às características fenotípicas exigidas para a reserva de cotas raciais respeitou os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 41/DF, não cabendo ao Poder Judiciário revisar o mérito da decisão administrativa.

Por fim, ressalte-se que a tese de que o termo “pardo” deve ser interpretado restritivamente, abrangendo indivíduos cujo fenótipo se aproxima quase em sua totalidade ao do negro, e que, nesse contexto, a apelante não preenche os traços fenotípicos que a coloquem em situação de discriminação social, foi o critério adotado pela comissão e está em harmonia com a finalidade das cotas raciais.

Nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é excepcional e limitada ao controle da legalidade, não podendo substituir a banca examinadora em critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade
(STF - ARE: 1472754 CE, Relator.: Min. Cristiano Zanin, Data de Julgamento: 21/10/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n DIVULG 22-10-2024 PUBLIC 23-10-2024)
.

Logo, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia no ato da comissão que desclassificou a apelante, pois o procedimento seguiu as normas editalícias e a legislação pertinente, e a decisão foi motivada pelos critérios fenotípicos, que são válidos para a aferição da condição de cotista, de modo que o inconformismo da apelante com o resultado da avaliação não autoriza a substituição da análise administrativa pelo Poder Judiciário.
Para corroborar:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL. VAGAS COTA RACIAL. FENÓTIPO . BANCA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR GENÓTIPO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O edital do cargo de Escrevente Técnico Judiciário 1ª Região Administrativa Judiciária previu as condições para disputa das vagas raciais, em especial a necessidade de comparecimento à entrevista com Comissão de Avaliação para heteroidentificação, além da autodeclaração;
2. O candidato para concorrer às vagas raciais deverá apresentar “condição de pessoa preta ou parda com base no FENÓTIPO”; 3. Não foi previsto a possibilidade da referida condição por meio de ascendência ou com base no genótipo; 4. O Poder Judiciário não pode invalidar o resultado da Banca de Avaliação ante a ausência de ilegalidade ou teratologia, sob pena de ilegal invasão do mérito do ato administrativo; 5 . Precedentes, TEMA 485 do STF;
6. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1062246-50.2023.8.26.0053 São Paulo, Relator: Fábio Fresca - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/06/2024, 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DE BRASÍLIA . INSCRIÇÃO EM VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO . PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE. 1 - Concurso Público. Na forma da jurisprudência consolidada do STF, “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485, RE 632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes). Cabe ao Judiciário apenas o juízo acerca da legalidade do procedimento administrativo.
2 - Cotas para negros. Critérios previstos em edital . Legalidade. A previsão de utilização exclusiva de critério fenotípico para aferição da condição declarada pelo candidato constou do edital e foi aplicada a todos indistintamente. Verificado que a candidata não preenche os requisitos previstos na norma editalícia, é escorreita a sua exclusão do rol de cotistas. Logo, não se vislumbra ilegalidade .
3 - Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-DF 07035052920238070018 1776369, Relator: Aiston Henrique De Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2023, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/11/2023).

Na mesma linha o entendimento deste E. Tribunal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO .
[...]
A avaliação fenotípica realizada pela comissão de heteroidentificação encontra respaldo na Lei nº 12.990/2014 e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que admite a utilização desse critério subsidiário à autodeclaração, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa . A justificativa apresentada pela banca examinadora atende ao requisito da motivação dos atos administrativos, uma vez que explicitou as características fenotípicas consideradas insuficientes para enquadramento da candidata na política de cotas. O edital do certame prevê expressamente a aferição fenotípica como critério de validação da autodeclaração racial, inexistindo ilegalidade no ato que declarou a candidata inapta ao sistema de cotas. O Poder Judiciário deve intervir em decisões administrativas de concurso público apenas em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese, pois a decisão da comissão examinadora está amparada em critérios objetivos.

[...]
O ato administrativo que desclassifica candidato do sistema de cotas raciais, quando devidamente fundamentado e amparado no edital do certame, goza de presunção de legalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário salvo em caso de flagrante ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.990/2014; CPC, art . 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS nº 69.978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 23/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0008695-71.2020.8.08 .0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 25/10/2022.
(TJ-ES - Apelação Cível: 50144854320238080024, Relator: Arthur José Neiva De Almeida, j.11/04/2025, 4ª Câmara Cível
).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA ÀS VAGAS RESERVADAS A NEGROS E INDÍGENAS – REQUISITOS EXPRESSAMENTE PREVISTOS NO EDITAL – NÃO PREENCHIMENTO PELA IMPETRANTE CONFORME AVALIAÇÃO FEITA POR COMISSÃO ESPECIAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – SEGURANÇA DENEGADA. [...] No caso concreto, o edital previu de forma expressa os requisitos para o enquadramento dos candidatos às vagas reservadas a negros e indígenas, estando as regras em perfeita consonância com os artigos 5º e 6º do Decreto nº 17.832/2019, o qual regulamenta a Lei Municipal nº 8.757/2014. 3. Desta forma, é inegável que a Impetrante, ao se inscrever para o processo seletivo na qualidade de parda, teve plena ciência das condições e requisitos a serem preenchidos para sua nomeação, bem como de que poderia ser convocada para se apresentar à Comissão Especial de Avaliação de Ingresso de Negros e Indígenas.
4 . Nesta senda, por certo que o item 6.14.3 do Edital apontou a necessidade expressa de que o candidato fosse reconhecido como negro por pelo menos um dos membros da Comissão de Heteroidentificação, o que não ocorreu no caso concreto. Inclusive, da decisão que analisou o recurso administrativo interposto pela Impetrante, vê-se que suas características foram analisadas por três bancas distintas, todas concluindo separadamente pela insuficiência de traços fenotípicos para que a candidata seja heteroidentificada como pessoa parda ou preta . 5. O Edital também foi claro, em seu item 6.14.3.1, ao dispor que não seria suficiente para o pertencimento à população negra a existência de ascendentes negros.
6. Segurança denegada.
(TJ-ES - Mandado de Segurança Cível: 5022835-54.2022.8.08.0024, Relator.: Julio Cesar Costa De Oliveira, j. 04/10/2022, Reunidas - 1º Grupo Cível).

Pelo exposto e em conformidade com a jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, o ato administrativo impugnado se mostra legítimo, de modo que não merece reforma a sentença apelada.

3. Dispositivo

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Nos termos dos §§ 8º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais para R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), sendo R$ 700,00 (setecentos reais) para os patronos de cada parte recorrida, a serem pagos pela parte recorrente, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), sendo R$ 700,00 (setecentos reais) para os patronos de cada parte recorrida, a serem pagos pela parte recorrente, considerando a complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa instância recursal.